Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO FATO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por duas práticas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do segundo fato para furto; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento do concurso de pessoas; e (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, quando coerente, corroborada por reconhecimentos formais regulares e pela prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva é suficiente para manter condenação por roubo circunstanciado.
4. A violência empregada para assegurar a detenção do bem impede a desclassificação do crime de roubo para furto.
5. A incidência da majorante do concurso de pessoas independe da identificação do comparsa, bastando prova segura da atuação conjunta.
6. A ausência de unidade de desígnios e de homogeneidade no modo de execução afasta a continuidade delitiva, impondo a aplicação do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 71, 157, §2o, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2027974; 2026128; 2054566; 2029045; 1958752; 1869598, do TJDFT.